Tribunal: TJDFT
Processo: 0722228-92.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722228-92.2019.8.07.0000 RECORRENTE: RENATO FERREIRA DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. RESTRIÇÃO DO DIREITO DE VISITA AO PRESO. RESSALVA DE ENTENDIMENTO PESSOAL. JURISPRUDÊNCIA FIRMADA PELA CÂMARA CRIMINAL. SEGURANÇA NO AMBIENTE PENITENCIÁRIO. DECISÃO MANTIDA. 1. Reeducando impedido de receber visita da esposa, por esta cumprir penas restritivas de direitos. Em que pese ao entendimento pessoal de que limitar a visitação de condenados que cumprem pena provoca flagrante afronta à própria Constituição, pois estabelece restrições sem previsão legal, contrariando os saudáveis objetivos da execução, em obediência à segurança jurídica e ao entendimento sedimentado do Colegiado desta Corte, acompanha-se a posição majoritária, no sentido de impedir a visita de condenados que cumprem pena para preservação da segurança no ambiente carcerário. 2. Agravo na execução penal não provido. O recorrente sustenta ter o acórdão recorrido violado os artigos 1o e 41, inciso X, ambos da Lei 7.210/1984, porque restringiu ilegalmente seu direito de receber visitas de sua esposa, que cumpre pena em regime aberto. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial merece ser admitido quanto às indicadas ofensas aos artigos 1o e 41, inciso X, ambos da Lei 7.210/1984. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015